Tribunal: STF
Processo: RE 93714
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO EM NOME DE SUAS ASSOCIADAS.
SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
AÇÃO DECLARATORIA NEGATIVA, POR ELE PROPOSTA, EM FAVOR DE SUAS
FILIADAS, VISANDO A OBTER A DECLARAÇÃO DE QUE ELAS, NAS OPERAÇÕES
QUE REALIZAREM NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES GRAFICAS, NÃO ESTAO
SUJEITAS A INCIDENCIA DO ICM. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO
SINDICATO, PORQUANTO A PRERROGATIVA QUE LHE ATRIBUI O ART-512,
ALINEA "A", DA CLT, DE REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DE SEUS
ASSOCIADOS, SE CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO DO DIREITO LABORAL.
ADEMAIS, A AÇÃO DECLARATORIA, TAL COMO FOI JULGADA PROCEDENTE, EM
TESE E GENERICAMENTE, SEM SE ATER AS CONDIÇÕES EM QUE OPERA CADA UMA
DAS EMPRESAS, NÃO OBRIGA O FISCO, QUE PODERA DEIXAR DE RESPEITAR O
ACÓRDÃO RECORRIDO EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS FILIADAS DO SINDICATO,
SOB O FUNDAMENTO DE QUE ELAS NÃO SE LIMITAM A CONFECCIONAR IMPRESSOS
POR ENCOMENDA, INDIVIDUALIZADOS PARA USO DO FREGUES, O QUE DARIA
ENSEJO A OUTRAS CAUSAS, NAS QUAIS NÃO SE COGITARIA SEQUER DE COISA
JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.